Tribunal: TJDFT
Processo: 0703272-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CRIMINAL VERSUS JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E INJÚRIA RACIAL. COMPANHEIROS. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO ESPECIALIZADO.

1. Para a incidência da denominada Lei Maria da Penha, a violência contra a mulher, seja aquela praticada no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima, no caso, réu e ofendida são companheiros.

2. No caso concreto, a competência para o processo e julgamento do feito é do juízo especializado em violência doméstica, uma vez evidenciada a sujeição da vítima frente ao seu companheiro, no sentido de oprimi-la por ser do sexo feminino, hipótese configuradora da violência doméstica contra a mulher baseada no gênero, apesar de a origem do entrevero ter iniciado por desavença comercial entre ambos.

3. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo suscitado, no caso o 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Brasília.